Tribunal: TJDFT
Processo: 0724150-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724150-37.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 3A REPRESENTACOES COMERCIAIS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: VALE ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por 3a representações comerciais de produtos alimentícios ltda – me contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em desfavor de VALE ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA – EPP: Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, tendo em vista que o provimento aqui almejado se mostra útil e necessário. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). No tocante ao pedido de reconsideração para que seja concedido ao autor os benefícios da gratuidade de justiça, indefiro, pelos mesmos fundamentos contidos na decisão de id. 38135856. Defiro às partes o prazo de 5 (cinco) dias para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos. Após, façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo nem de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator